Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-74.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO PARA EFETUAR DISPAROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). A defesa requer a absolvição pela atipicidade da conduta.

ii. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância no caso de crime de porte de munição de arma de fogo de uso permitido desacompanhada de instrumento que possibilite efetuar disparos.

iii. Razões de decidir

3. É possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento apto a concretizar disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ausência de lesividade da conduta.

iv. Dispositivo

4. Recurso provido.